Tribunal: STF
Processo: HC 189370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Pará, em benefício de Roniel Neves Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no recurso em Habeas Corpus n. 129.859/PA.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 14.4.2020, com outro suspeito, pela prática do crime de furto qualificado tentado (incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo sido a prisão de Roniel Neves Silva convertida em preventiva em 16.4.2020, concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão ao outro flagranteado, Pablo Vitor Santos Sousa (fls. 5-6, e-doc. 2).
    Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau em 22.4.2020 (fls. 14-15, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, tendo sido a ordem denegada, em 25.6.2020, em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, ASSIM COMO CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE QUE JÁ POSSUI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO E NOVAMENTE VOLTOU A DELINQUIR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. No que concerne à alegação de atipicidade da conduta, devendo incidir, no caso, o princípio da insignificância, considerando que a conduta do paciente foi minimamente ofensiva e pelo seu reduzido grau de reprovabilidade, não merece prosperar uma vez que inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como atipicidade da conduta, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos, em que o coacto é reincidente, respondendo por outros processos criminais, possuindo, inclusive, duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo.
    2. In casu, o juízo a quo, ao decretar a custódia preventiva, verificou estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, com base nos elementos de provas disponíveis, fundamentando sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, ante a reiteração delitiva do flagrado, ora paciente, ao considerar que já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo (processos nº 0009105-23.2018.8.14.0028 e 0004593-94.2018.8.14.0028) e novamente voltou a delinquir, salientando que recebeu o último Alvará de Soltura em 20/09/2019 e, aproximadamente 07 meses depois, foi novamente preso em flagrante delito.
    3. Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no decisum, ao enumerar as condenações do coacto, inclusive, por crimes graves como tráfico de drogas e roubo, demonstrando, portanto, contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.
    1. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.
    2.Ordem denegada. Decisão unânime.” (fls. 18-22, e-doc. 2).
    4. Contra o julgado, interpôs-se o recurso em Habeas Corpus n. 129.859/PA, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o requerimento de liminar pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 30.7.2020. Tem-se na decisão impugnada:
    “(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito de liminar em regime de plantão, sobretudo porque o Tribunal de origem asseverou que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos, em que o coacto é reincidente, respondendo por outros processos criminais, possuindo, inclusive, duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo" (fl. 53).
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se.“ (doc. 15).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante requer a superação da Súmula n. 691/STF, ao argumento de que a custódia cautelar foi decretada com argumentos genéricos e vagos, caracterizando “verdadeira medida de antecipação do cumprimento da pena”.
    Alega que “existe um claro constrangimento ilegal decorrente da atipicidade do delito pelo qual responde o paciente, pois se trata de uma simples tentativa de furto, que à luz do princípio da insignificância conduz à inexistência do crime”. 
    Sustenta que “o paciente, supostamente, teria tentado furtar peças de roupas no estabelecimento “Jota Confecções (…) As circunstâncias do caso não agridem materialmente a norma que se extrai do art. 155 do Código Penal. Todos objetos sequer foram subtraídos da vítima, sendo certo que o paciente não praticou nenhum ato de violência”. 
    Argumenta haver precedentes do Supremo Tribunal Federal que aplicam o princípio da insignificância mesmo quando o acusado é reincidente.
    Defende não haver justa causa para a persecução penal.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “1. Que seja conhecido o presente  habeas e corpus e que seja superado o entendimento consolidado no enunciado 691 da súmula do STF, porque houve a conversão em prisão preventiva por conta de conduta atípica e, além disso, o decreto que fundamentou a custódia cautelar está sem fundamentação válida, pois o juízo coator se utilizou de argumentos genéricos e vagos, além de ter considerado ação penais em andamento para justificar o decreto de prisão cautelar;
    2. Caso esse  habeas corpus seja conhecido, a defesa requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva de RONIEL NEVES SILVA, pois ela se encontra desprovida de fundamentação concreta, bem como sem a análise concreta da possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar,fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em seu favor, para que possa ser colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do seu processo;
    3. Ademais, a defesa também requer a revogação da prisão preventiva do paciente tendo em vista que o juízo coator se utilizou de fundamento inidôneo para justificar a segregação cautelar do paciente, que é o fato de haver ações penais em andamento em seu desfavor;
    4. De forma subsidiária, a defesa requer que, caso este Supremo Tribunal Federal entenda que os motivos alegados pelo juízo coator são idôneos para manter a prisão preventiva do paciente, que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §6º, do CPP, em substituição a prisão preventiva decretada pela autoridade judicial, por serem estas menos gravosas que a custódia cautelar;
    5. Caso não sejam acolhidos nenhum dos pedidos anteriores, a defesa requer, por último, que estes autos sejam enviados ao juízo de origem (1ª vara criminal de Marabá/PA), para que o juízo coator reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, de acordo com o § único do artigo 316 do código de processo penal, e da recomendação nº 62/2020 do CNJ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, por considerar que ela se confundia com o mérito da impetração e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, proceder-se ao julgamento do recurso em habeas corpus.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. O juízo da Vara da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA homologou a prisão em flagrante do paciente e decretou sua prisão preventiva nos seguintes termos:
    “O Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de RONIEL NEVES SILVA e PABLO VITOR SANTOS SOUSA.
    Analisando o auto de prisão em flagrante, notadamente as provas testemunhais, verifico que o ato delituoso praticado pelos flagrados constitui, em tese, prática infracional efetivada em circunstâncias que atraem a competência deste juízo.
    Nas circunstâncias relatadas nos autos, foram ouvidos o condutor, as testemunhas, a vítima e os flagrados, estando os instrumentos devidamente assinados por todos.
    Consta dos autos as advertências legais quanto aos direitos dos flagrados, Ciência dos diretos e garantias constitucionais e a regular Nota de Culpa, entregues no prazo legal. Presentes os Laudo de Exame de Corpo de Delito realizados nos flagrados, comunicação da prisão para o Ministério Público e para Defensoria Pública. Certidão informa não terem os flagrados noticiado número de telefone para que sua prisão fosse comunicada a alguém de suas famílias.
    A prisão foi efetuada enquanto os agentes praticavam a infração penal, enquadrando-se no artigo 302, inciso I do CPP, pois a Polícia Militar foi acionada sobre a ocorrência do furto e acionou a proprietária do estabelecimento comercial, a qual abriu a loja, instante em que os flagrados foram encontrados no interior do imóvel separando os objetos para a subtração.
    Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
    Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a sua análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.
    Contudo, por força do atual cenário de pandemia em relação ao coronavírus, declarado pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, bem como fundada na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, a qual recomenda no seu artigo 8º seja a referida pandemia considerada como motivação idônea para a não realização de audiência de custódia, passo a analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
    No caso dos autos, relativamente ao flagrado RONIEL NEVES SILVA, verifico a presença dos requisitos autorizadores do decreto preventivo. Isso porque há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao risco concreto à manutenção da ordem pública ante a reiteração delitiva do citado flagrado, pois já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo (processos nº 0009105-23.2018.8.14.0028 e 0004593-94.2018.8.14.0028) e novamente voltou a delinquir, cabendo registrar que recebeu o último Alvará de Soltura em 20.09.2019 e, aproximadamente 07 meses depois, foi novamente preso em flagrante delito, o que demonstra que, em liberdade, encontra ímpetos para voltar a delinquir.
    No que se refere ao flagrado PABLO VITOR SANTOS SOUSA, não há elementos concretos indicativos de risco à manutenção da ordem pública e econômica com a concessão da liberdade provisória ao agente. Tampouco vislumbro a existência de circunstâncias concretas indicativas de que a sua liberdade poderá comprometer a aplicação da lei penal ou atrapalhar a instrução criminal.
    Conquanto se verifiquem nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, entendo, em princípio, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque o flagrado é réu primário e sem qualquer anotação em sua certidão de antecedentes criminais.
    É o caso de concessão de Liberdade Provisória ao flagrado PABLO VITOR e o faço sem a imposição de fiança, considerando o atual cenário de pandemia, com nítidos reflexos na economia, não sendo difícil conjecturar a dificuldade de angariar recursos nesse momento, seja para a sobrevivência, ainda mais para a quitação de uma fiança.
    Tendo em vista a natureza do crime imputado ao flagrado, considero prudente sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, isto é, proibição de frequentar bares, boates, serestas e congêneres; proibição de manter contato com a vítima F.D.C.S.S.; proibição de ausentar-se da comarca ou mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo até o fim da instrução processual; recolhimento domiciliar noturno a partir das 22:00 horas até as 06:00 horas, inclusive nos dias de folga.
      Deverá o flagrado observar igualmente a limitação constante do artigo 327 do CPP (comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento), conforme autoriza o artigo 350 do CPP.
    Advirto que o descumprimento das condições acima ou nova prisão por delito posterior poderá ensejar a decretação de prisão preventiva nestes autos.
    ANTE TODO O EXPOSTO, ANTENDENDO A REPRESENTAÇÃO DA DOUTA AUTORIDADE POLICIAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONIEL NEVES SILVA. CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA EM FAVOR DE PABLO VITOR SANTOS SOUSA. APLICO PARA ESSE ÚLTIMO FLAGRADO AS MEDIDAS CAUTELARES DE: 1. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES, SERESTAS E CONGÊNERES; 2. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA F.D.C.S.S.; 3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA OU MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO ATÉ O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; 4. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO A PARTIR DAS 22:00 HORAS ATÉ AS 06:00 HORAS, INCLUSIVE NOS DIAS DE FOLGA. (…) (fls. 5-7, e-doc. 2).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva em razão do risco à ordem pública vislumbrado por sua reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência de Roniel Neves Silva, que, segundo o juízo a quo, possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo, tendo sido colocado em liberdade cerca de sete meses antes do flagrante em questão.
    Esse entendimento foi reafirmado quando do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem, que afastou a incidência do princípio da insignificância, mantendo a segregação cautelar do paciente como medida “imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública” (fl. 18 – e-doc. 2).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de indeferimento da liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. Naquela decisão foi feita análise inicial da decretação de prisão preventiva do paciente e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, justificando-se a segregação cautelar no risco concreto de reiteração delitiva. Assim, também, os julgados deste Supremo Tribunal Federal, mencionados como exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FURTO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, quando surpreendido o agente na prática do ato criminoso, tem-se sinalizada a periculosidade. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa” (HC n. 174.413, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    12. No ato questionado relativo à decretação de prisão não se verifica o alegado constrangimento ilegal por falta de justa causa ou atipicidade da conduta, mostrando-se incabível, à luz da documentação dos autos, aplicar ao caso o princípio da insignificância.
    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 
    13. Na espécie vertente, pelo que assentou a magistrada de primeira instância, está evidenciada, nesta fase inicial, a contumácia delitiva do paciente, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância nesta fase processual.
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
    14. Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal em casos análogos tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
    (…)
    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda” (HC n. 135.164, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 
    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 
    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 
    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 
    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
    15. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 
    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.
    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    17. Quanto ao pedido de reexame da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não há demonstração de que tenha sido formulado no juízo de primeiro grau – e que este teria se omitido em proceder a reavaliação da custódia cautelar -, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de ensejar alguma determinação deste Supremo Tribunal Federal pela via do habeas corpus.
    A última avaliação da prisão preventiva do paciente ocorreu no julgamento do Habeas Corpus n. 0805280-54.2020.8.14.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça do Pará em 25.6.2020, estando ainda pendente o julgamento de mérito do recurso em Habeas Corpus n. 129.859 no Superior Tribunal de Justiça.
    18. Pela jurisprudência